Tribunal: TJDFT
Processo: 0724871-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA RECONHECIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. JUROS DE MORA. TEMO INICIAL.
1. Se da leitura da sentença e do acórdão que deu origem ao título judicial, e nos termo do seu dispositivo, é possível verificar que se encontra reconhecido o dever de indenizar da construtora pelo atraso na entrega dos imóveis adquiridos pelos consumidores, deve-se afastar afastada a alegação de que não houve descumprimento do contrato.
2. Destarte, uma vez que a mora do devedor se encontra reconhecida pela sentença proferida no bojo da ação civil pública, cujo trânsito em julgado já se operou (art. 5o, XXXVI, CF/88), mostra-se incabível a renovação das questões já debatidas na lide, sob pena de violação da coisa julgada. O Código de Processo Civil é expresso, em seu art. 509, § 4o, ao dispor que é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença, com fulcro no princípio da segurança jurídica.
3. Nas ações coletivas e em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora deve corresponder à data da citação fase de conhecimento da ação coletiva, quando não houver estipulação contratual anterior. Precedentes desta Corte.
4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.